Tribunal: TJSP
Processo: 1029509-77.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO CONHECIDA COMO "GOLPE DO MOTOBOY". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTAS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO CONHECIDA COMO "GOLPE DO MOTOBOY". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA PREVISTAS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO E. STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
A questão é unicamente de direito sendo desnecessária a produção de prova oral, visto que os autos estão fartamente instruídos com as provas necessárias ao conhecimento e julgamento convicto do pedido. Alegação de nulidade afastada.
Operação fraudulenta que fugiu ao padrão e perfil de gastos do cliente e sugeriu adulteração da maquineta de cartão. E ainda que assim não fosse, a autora informou imediatamente o réu sobre a fraude. O sucesso do golpe do motoboy aplicado somente foi possível pela inércia do réu em processar com a agilidade necessária o pedido de contestação da operação formulado pela parte autora. Ausentes as excludentes da responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, é inegável a responsabilidade objetiva da apelante pela falha na segurança no momento da prestação de serviços bancários, com consequente dever de indenizar.
Quantum indenizatório mantido, em atenção aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Turma Julgadora.
Sentença mantida. Recurso improvido.